Tribunal: STF
Processo: Rcl 57223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Em face das razões trazidas no agravo regimental, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação. 



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proferida nos Autos nº 200-94.2020.5.14.0000 (ação rescisória em face da decisão proferida no Processo nº 181-47.2018.5.4.0004), que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. A parte reclamante alega violação ao decidido por esta Corte na ADI 3.395 e a não aplicação dos Temas 136 e 928 da repercussão geral.



    3. É o relatório. Decido.



    4. De início, observo que a Procuradoria-Geral da Fazenda (PGF) foi intimada no dia 21.11.2022 do acórdão proferido no agravo interno contra decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário. Portanto, a reclamação foi ajuizada no último dia do prazo para a oposição de embargos de declaração, em 05.12.2022. Inclusive, no andamento dos Autos nº 200-94.2020.5.14.0000, no sítio eletrônico do TRT 14ª Região, consta que o trânsito em julgado ocorreu no dia 06.12.2022. 



    5. No caso em exame, a FUNASA ajuizou ação rescisória em face do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia - SINDSEF, substituto de Almerindo Nery Brito, de modo que o sindicato tem legitimidade para figurar na presente reclamação (conforme autuação no TRT da 14ª Região). A referida ação, com fundamento o art. 966, incs. II e V, do CPC/2015, buscava rescindir acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, transitado em julgado em 29.01.2019, que fixou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos por servidor público em razão do manuseio de Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), no período em que trabalhou na fundação como agente de combate a endemia.



    6. O Tribunal regional julgou extinta a ação por entender que o acórdão rescindendo estava alinhado com a jurisprudência do STF à época da sua prolação, nos termos da Súmula 343/STF (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais) e do Tema 136 da repercussão geral (Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente). Transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 136. RE 590.809/RS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INCABIMENTO. Com efeito, a presente ação rescisória tem como fundamento a decisão proferida pela 2ª Turma do e. STF na RCl n. 31.026/RO no dia 04/02/2020, que, mudando de posicionamento, passou a considerar a Justiça do Trabalho incompetente para apreciar demandas análogas àquela relativa ao feito principal (mudança do regime celetista para o estatutário). Entretanto, a referida mudança de posicionamento de apenas uma das duas turmas do STF, além controvertida no âmbito das turmas daquele Tribunal, é muito posterior à própria decisão que a presente ação busca rescindir. Dessa forma, visível a insegurança jurídica criada ao se admitir ação rescisória tendente a desconstituir decisão de mérito, transitada em julgado, calcada em entendimento jurisprudencial uniforme junto ao STF à época de sua prolatação. O princípio da segurança jurídica tem como base a própria necessidade de resguardar a coisa julgada material, a qual se encontra disposta como cláusula pétrea pela Constituição Federal, consoante prevê o seu art. 5º, XXXVI. Logo, se a própria lei nova não desconstituirá a coisa julgada material, igualmente, não se poderia admitir que uma reformulação de jurisprudência assim fizesse. Entendimento em consonância com a tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema 136 (RE nº 590.809/RS). Extinção do feito sem julgamento do mérito.



    7. O subsequente recurso extraordinário teve o seguimento obstado, pelo TST, com base nos Termas 136 e 928 da repercussão geral - decisão mantida em agravo interno. Na presente reclamação, alega-se violação ao decidido na ADI 3.395 e a não aplicação dos Temas 136 e 928 da repercussão geral. 



    8. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da referida ação de controle de inconstitucionalidade, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    9. Em casos semelhantes ao dos autos, parte dos Ministros desta Corte assentaram a ausência de aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, por não ter havido, neste, debate sobre a questão objeto da ADI 3.395, que trata da competência da Justiça do Trabalho para demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores (nesse sentido: as decisões monocráticas proferidas nas Rcls 60.699 e 60.703, Rel. Min. Luiz Fux; Rcls 60.718 e 60.707, Rel. Min. Nunes Marques; e Rcls 60.713, 60.682 e 60.681, Rel. Min. Edson Fachin). 



    10. Outros Ministros, com fundamento próximo ao acima delineado, qual seja, de que a questão foi tratada apenas na descisão rescindenda já transitada em julgado, aplicaram à reclamação a Súmula 734/STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). A propósito, cita-se as decisões monocráticas da Rcl 61.116, Rel. Min. Cármen Lúcia; e da Rcl 60.684, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    11. Na Rcl 60.701, o Ministro Dias Toffoli destacou que a questão sobre a competência para julgar ações indenizatórias movidas contra a FUNASA por trabalhadores expostos ao DDT era controvertida até o julgamento da Rcl 44.025, pelo Plenário do STF, na sessão de 22.03.2021, de modo que não haveria razão jurídica suficiente para a rescisão do julgado, nos termos da Súmula 343/STF. Confira-se o trecho pertinente da decisão:



    Razão jurídica não assiste à alegação da FUNASA de que, com fundamento na ADI nº 3395, quando da formação da coisa julgada no Processo nº 0000664-80.2018.5.14.0003, inexistia controvérsia judicial quanto à conclusão pela incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar a responsabilidade subjetiva do poder público pela exposição de trabalhador que lhe era vinculado ao pesticida DDT em momento histórico pretérito, regido pela CLT, e cessada anteriormente à transmutação do regime para o estatutário.



    No ponto, registro que, até o julgamento da Rcl nº 44025 no Plenário do STF (sessão de julgamento de 22/3/21, acórdão publicado no DJe de 24/5/21), a questão sobre o debate referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações indenizatórias contra a FUNASA por trabalhadores expostos ao dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) possuir aderência estrita com o julgado na ADI nº 3395 era controvertida, prevalecendo na Primeira Turma o entendimento de que não possuía aderência estrita e na Segunda Turma a conclusão pela aplicação do precedente. Vide:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 42826 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/2/21)



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor.” (Rcl nº 42939 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, primeira Turma, DJe de 24/3/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl nº 31026 AgR, Rel. p/ ac. Min.Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/2/20)



    Entendo, dessa perspectiva, que o julgado na ADI nº 3395 - com interpretação controvertida no STF até 22/3/21 (dada do julgamento da Rcl 44025 pelo Plenário do STF) para aplicação aos casos envolvendo pleito indenizatório em faca da FUNASA em razão da exposição do trabalhador ao dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) - não constitui razão jurídica suficiente para a rescisão do julgado no Processo nº 0000664-80.2018.5.14.0003, na linha da jurisprudência do STF consubstanciada na Súmula nº 343 desta Corte:



    “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    Registro que não é nova nessa Suprema Corte a solução que conserva a eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente, especialmente considerando a natureza controversa do debate instaurado e o prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional reivindicada. Vide a tese do Tema nº 992 da repercussão geral:



    “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” 



    (Grifos nossos)



    12. Desse modo, em melhor exame, e atento às decisões dos Ministros desta Corte, entendo que não procede o alegado descumprimento à decisão da ADI 3.395.



    13.  Diante do exposto, reconsidero a decisão publicada no DJe de 12.12.2022 e julgo improcedente o pedido formulado na reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator